Tribunal: TJES
Processo: 0017973-24.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017973-24.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: AGRIMALDO MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra sentença que extinguiu com resolução de mérito a execução de título extrajudicial movida em face de AGRIMALDO MARTINS DE OLIVEIRA, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, por aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contados a partir do vencimento da última parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato objeto da execução se enquadra como cédula de crédito bancário, o que atrairia o prazo prescricional trienal; (ii) estabelecer se, caso o contrato não seja qualificado como cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato objeto da execução não é uma cédula de crédito bancário, pois não cumpre os requisitos legais previstos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004, especialmente diante da ausência da denominação expressa "Cédula de Crédito Bancário".

4. Em se tratando de contrato de mútuo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. O prazo prescricional teve início em 16/04/2015, data do vencimento da última parcela do contrato, e expirou em 16/04/2020. A ação foi proposta apenas em 30/10/2020, quando já consumada a prescrição.

6. A suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei n. 14.010/2020, em razão da pandemia de COVID-19, não se aplica ao caso, pois o prazo prescricional já havia expirado antes da vigência da referida norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável à execução de contrato de mútuo é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado a partir da data de vencimento da última parcela.

2. A suspensão dos prazos prescricionais pela Lei n. 14.010/2020 não retroage para abarcar pretensões já prescritas antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 10.931/2004, art. 29; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 16.3.2023; TJES, AC 0021364-84.2020.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Julgado em 20/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da r. sentença (fls. 49/51; autos físicos), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual extinguiu com resolução de mérito a execução de título extrajudicial proposta em face de
AGRIMALDO MARTINS DE OLIVEIRA,
em razão da prescrição.

Como se denota da sentença objurgada, entendeu o magistrado de primeiro grau que o título que embasa a execução é uma cédula de crédito bancário, motivo pelo qual incidiria no caso em tela o prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra (art. 70, LUG), contado a partir da data de vencimento da última parcela.

Por isso, declarou prescrita a pretensão autoral, visto que a ação foi proposta em 30/10/2020, todavia, a última parcela tinha como data de vencimento o dia 16/04/2015, quando já superado o prazo prescricional de 3 (três) anos.

Inconformada, a Apelante alega, em resumo, que o contrato em voga não se trata de cédula de crédito bancário, de modo que deve ser observado o prazo prescricional quinquenal. Subsidiariamente, sustenta que a cédula de crédito bancário é título impróprio, o que também atrairia ao caso concreto a observância do prazo de prescrição previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil (CC).

Pois bem.

Sem delongas, consigno que, a meu ver,
ainda que assista razão à parte recorrente no que tange ao prazo prescricional aplicável na espécie, a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral deve prevalecer
, pelos motivos que passo a expor.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que
“aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 16.3.2023 - destaquei)

Entretanto, tal entendimento não se amolda ao caso em comento, visto que o contrato objeto da lide não pode ser enquadrado como cédula de crédito bancário.

De acordo com o art. 29 da Lei n. 10.931/2004, são requisitos essenciais de tal modalidade contratual:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Analisando a cópia do instrumento contratual anexado ao processo (fl. 07; autos físicos), verifico que se trata de “termo de adesão”, circunstância que já é suficiente para elucidar que se refere a avença a contrato de mútuo, já que a lei explicitamente exige que a denominação do título seja “Cédula de Crédito Bancário”, o que não se observa na hipótese dos autos.

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência pátria,
e.g.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE MÚTUO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENQUADRAMENTO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE REQUISITO ESSENCIAL. DENOMINAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO VERIFICADO. [...]
3. No caso concreto, o contrato objeto da execução não pode ser confundido com Cédula de Crédito Bancário, porquanto falta-lhe requisito essencial atinente à adequada denominação, conforme disposto no art. 29, inc. I, da Lei nº 10.931/2004.
[...] (TJDF; AGI 07045.05-21.2023.8.07.0000; 172.2772; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 05/07/2023; Publ. PJe 11/07/2023)

Finalmente, destaco que a conclusão aqui exarada não destoa da tese aplicada por este Órgão Colegiado no julgamento do recurso de apelação cível n. 0021364-84.2020.8.08.0048 e 0021361-32.2020.8.08.0048, cujas ementas transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COBRANÇA DE CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA FÍSICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
POSSIBILIDADE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é “título regido pela Lei n°10.931/04”[...] “Havendo lei específica que atribui natureza de título executivo ao instrumento exequendo, está ele vinculado apenas aos requisitos previstos em tal lei, os quais estão previstos no art. 29: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I- a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II- a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, liquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III- a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V- a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.” (AREsp n. 1.678.415, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/09/2022.) 2. Se o documento que lastreia a presente demanda não preenche todos os requisitos essenciais e previstos no artigo 29, da Lei n°10.931/04, em especial, o requisito do inciso I, qual seja, a denominação "Cédula de Crédito Bancário", não se trata de cédula de crédito bancário, não podendo, portanto, ser aplicado ao caso em exame o prazo prescricional previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - 3 (três) anos -. 3. No caso, os documentos que lastreiam a inicial demonstram que se trata de contrato de mútuo entre a Recorrente e a Recorrida (pessoa física). 4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. [...] (AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.) 5. Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. [...] (AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.) 6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é de cinco anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.”(REsp n. 2.018.619/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 14/10/2022.) 7. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES. AC 0021364-84.2020.8.08.0048. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior. Julgado em 20/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL PARA SUA CARACTERIZAÇÃO. DENOMINAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme dicção do art. 332, §1º c/c art. 487, § único, ambos do Código de Processo Civil, não viola o princípio da vedação à decisão surpresa a prolação de sentença de improcedência liminar do pedido fundada no reconhecimento da prescrição, mesmo que ausente prévia intimação da parte. 2. Segundo expressa previsão do art. 29 da Lei n. 10.931/04, é requisito essencial para a caracterização da Cédula de Crédito Bancário que o título contenha a denominação "Cédula de Crédito Bancário”. 3. Tratando-se de contrato de mútuo, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, cuja fluência se inicia na data de vencimento da última parcela, a despeito do vencimento antecipado da dívida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. [...] (AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023) 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES. AC 0021361-32.2020.8.08.0048. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Raphael Americano Câmara. Julgado em 21/09/2023)

Com efeito, devem ser afastados do caso concreto os ditames da legislação especial, de sorte que o exame do fenômeno da prescrição deve ocorrer a partir das regras previstas no Código Civil.

Dito isso, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC,
“prescreve, em cinco anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;
sendo válido ressaltar também que, a teor da súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal (STF),
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Ademais, conforme entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é,
o dia de pagamento da última parcela
(princípio da actio nata - art. 189 do CC)
[...]”
(AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018.)

No caso em testilha, observo que o executado se comprometeu ao pagamento de 18 (dezoito) parcelas mensais, tendo a primeira delas data de vencimento em 16/11/2013. Logo, infere-se que a data do vencimento da última parcela era o dia 16/04/2015, o que está em consonância com a planilha de cálculo apresentada à fl. 08 do encarte processual.

Desse modo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, alcanço que a parte autora possuía até o dia 16/04/2020 para propor a execução, porém apenas o fez em 30/10/2020; ou seja, quando já consumada a prescrição.

Sublinho que sequer é possível se falar em incidência do art. 3º,
caput,
da Lei n. 14.010/2020 no caso vertente.

Como cediço, referida legislação suspendeu os prazos prescricionais, porém o ínterim de suspensão se dá entre o dia 10/06/2020 (data de publicação da lei) e 30/03/2020 (data prevista no texto legal). Dessarte, evidente que, no caso sob exame, quando entrou em vigor a citada disposição legal, já havia sido escoado o prazo prescricional.

Isso posto, deve ser anulada a sentença sob exame, porquanto não se vislumbra a prescrição
in casu.

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART. 3°, CAPUT DA LEI 14.010/2020. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 30.03.2015, tendo findado-se em 30.03/2020. Considerando, portanto, que a presente ação somente foi ajuizada em 30.10.2020, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral. 2.
Tendo em vista que a Lei 14.010/2020 entrou em vigor na data de 12.06.2020, foi somente a partir deste marco temporal que se iniciou a suspensão dos prazos prescricionais, não abarcando a hipótese da Apelante, uma vez que a pretensão autoral já se encontrava prescrita desde a data de 30.03.2020.
3. A partir da edição do Ato Normativo 64/2020, o Poder Judiciário Estadual criou mecanismos de acesso à Justiça, principalmente mediante protocolos por e-mail, durante o período de pandemia, inexistindo impedimento para a prática de atos relacionados à exigência do crédito da apelante na hipótese, motivo pelo qual não se faz possível reconhecer a Pandemia Covid-19 como hipótese de suspensão do prazo de prescrição em período diverso do previsto na lei nº14.010/20. 4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0017980-16.2020.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 15/12/2023)

Sendo assim, conclui-se pela manutenção da sentença que declarou a prescrição, por fundamento diverso, qual seja, a aplicação do prazo prescricional estabelecido no art. 206, § 5º, I, do CC.

Ante todo o exposto, conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que declarou a prescrição, a teor da fundamentação supra.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC), pois não foram fixados honorários na origem, diante da ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/09/2024 às 18:00:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53161216092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.